Tribunal: TCU
Processo: 010.171/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Analisar e acompanhar a atuação dos órgãos participantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente brasileiro (Sisnama) de forma mais detida a fim de que demonstrem a compatibilidade da construção do aeroporto em São Félix-TO com o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida dos brasileiros.

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades envolvendo a construção iminente de um aeroporto localizado no Município de São Félix do Tocantins (TO), com potencial de causar impactos ambientais na região; Considerando que a autoridade representante pugna para que o Tribunal analise e acompanhe a atuação dos órgãos participantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente brasileiro (Sisnama) de forma mais detida, a fim de que demonstrem a compatibilidade da construção do aeroporto com o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida dos brasileiros; Considerando que a representação baseia-se em matéria jornalística da revista Veja, publicada em 19/5/2024, que aponta possíveis ameaças ao equilíbrio ambiental do Parque Estadual do Jalapão decorrentes da construção do aeroporto; Considerando que a peça inicial não aponta indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, ou qual normativo teria sido infringido, fundamentando-se tão somente matéria jornalística; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.171/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.